Tribunal: TJMT
Processo: 1026474-13.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026474-13.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (AGRAVANTE), ROSIEL DA SILVA POSSIDONIO - CPF: 058.250.271-30 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO MINISTERIAL - DECISÃO QUE CONCEDEU INDULTO NATALINO AO AGRAVADO – PEDIDO DE NULIDADE DA DECISÃO – INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE PENA POSTERIOR À VIGÊNCIA DO DECRETO N.o 9.246/17-

INOCORRÊNCIA – RÉU QUE ATENDEU A TODOS OS REQUISITOS CONTIDOS NO DECRETO PRESIDENCIAL - CÁLCULO DE PENA QUE ATESTA O
CUMPRIMENTO DE 1/6 DA PENA PELO AGRAVADO ATÉ 25 DE DEZEMBRO DE 2017
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Preenchidos todos os requisitos constantes do Decreto Presidencial no 9.246/2017 (cumprimento de 1/6 da pena pelo agravado até 25 de dezembro de 2017, conforme cálculo de pena), a manutenção da decisão que concedeu o benefício é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério Público, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do processo executivo de pena no.
0007748-49.2016.8.11.0064
.

Consta dos autos que o magistrado
a quo
concedeu indulto natalino ao recuperando Josiel da Silva Possidônio, ora agravado, posto que preenchidos os requisitos legais, declarando extinta a sua punibilidade, nos termos do art. 107, II, do Código Penal e art. 192, da Lei de Execuções Penais.

Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de agravo em execução, pleiteando a cassação da decisão proferida, sob argumento de que o beneficiário, ao tempo da publicação do Decreto n.o 9.246/17, ainda não havia iniciado o cumprimento da pena a ele imputada.

Diante disso, requer seja reconhecida a inexistência do crime de furto em 2017 (Id. 70412951).

Nas contrarrazões recursais, o agravado manifestou-se contrário ao provimento do recurso, refutando as alegações do agravante, pleiteando pela manutenção integral da decisão objurgada. (
70405497)
.

Em sede de juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão em todos os seus termos. (
70405499).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando:

“Sumário: Agravo em execução penal. Concessão de Indulto – Decreto Presidencial no 9.246/2017 – Irresignação ministerial contra o cômputo do tempo de prisão provisória – Improcedência – É possível a concessão do indulto considerando o prazo em que o apenado permaneceu preso provisoriamente para fins de cumprimento do requisito objeto.
Parecer pelo desprovimento do recurso
.”. (
Id. 70614974).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como exposto,
trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério Público, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do processo executivo de pena no.
0007748-49.2016.8.11.0064
.

Consta dos autos que o magistrado
a quo
unificou as 03 penas imputadas ao agravado e concedeu o indulto natalino, em relação ao crime de furto (
autos no 4727-02.2015.811.0064)
,
nos termos do art. 107, II, do Código Penal, art. 192, da Lei de Execuções Penais e
Decreto 9.246/2017
.

Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de agravo em execução, pleiteando a nulidade da decisão.

Em síntese, cinge-se a controvérsia em saber se o recuperando preencheu os requisitos previstos no Decreto n.o 9.246/2017.

Eis o teor da decisão objurgada:

“[...] Verifica-se que o recuperando assiste o benefício de indulto, nos termos do Decreto 9.246/2017, eis que se trata de condenado não reincidente por crime praticado sem grave ameaça ou violência a pessoa e na data do Decreto havia cumprido um quinto da pena (1o, I, 9.246/2017)[1].

Como é sabido, o indulto coletivo é modalidade de clemência concedida espontaneamente pelo Presidente da República a todo grupo de condenados que preencherem os requisitos apontados pelo decreto.

A partir do Decreto 8.172/2013, não há mais a previsão expressa de oitiva prévia do Conselho Penitenciário do Estado para concessão de indulto e comutação de penas.

O Indulto Coletivo se insere na atividade discricionária do Presidente da República, que inclusive pode optar pela concessão do benefício a alguns crimes e a outros não, por critérios de política criminal[2].

Nessa senda, se o Presidente da República entende desnecessário o parecer do Conselho Penitenciário do Estado para apreciação dos pedidos de Indulto e Comutação, não cabe a este Juízo tê-lo como indispensável.

Ao mais, o recuperando não ostenta condenação por crime hediondo ou equiparado que obstaria a concessão da medida de graça soberana (CRFB/88, 5o, XLIII).

Assim, tendo o recuperando direito ao indulto em questão, deve sua pena ser extinta, nos termos do que dispõe o art. 107, II, do CPB. III – Assim, preenchidos os requisitos, a concessão do indulto constitui em direito público subjetivo do recuperando, razão por que, forte no art. 107, II, do CPB e art. 192 da LEP, bem assim o Decreto 9.246/2017, DECLARA-SE EXTINTA a punibilidade do recuperando ROSIEL DA SILVA POSSIDONIO quanto aos autos de no 4727- 02.2015.811.0064.

Quanto à pena de multa ora extinta, consigna-se que, a despeito da exclusão de competência para sua cobrança na execução penal, consoante o art. 10o do Decreto 9.246/2017, o indulto alcança a pena de multa aplicada cumulativamente, aqui reconhecida por economia processual e na linha da duração razoável do processo (CRFB/88, 5o, LXXVIII).

Aliás, ao julgar a Adin/STF – 5874, “O Tribunal, por maioria, não referendou a cautelar, revogando-a, e julgou improcedente a ação direta, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Roberto Barroso (Relator), Edson Fachin, Luiz Fux e Cármen Lúcia.

Em seguida, julgou prejudicada a questão de ordem. [...]”
(
sic
, Id. no 70412952).

Como é cediço,
o indulto coletivo é modalidade de clemência concedida espontaneamente pelo Presidente da República a todos os condenados que preencher os requisitos exigidos pelo decreto no 9.246/2017.

O art. 1o, do referido dispositivo legal, autoriza a concessão do benefício para:

“
Art. 1o O indulto natalino coletivo será concedido às pessoas nacionais e estrangeiras que, até 25 de dezembro de 2017, tenham cumprido:

I - um quinto da pena, se não reincidentes, e um terço da pena, se reincidentes, nos crimes praticados sem grave ameaça ou violência a pessoa;
(Vide ADIN No 5874)
.

II - um terço da pena, se não reincidentes, e metade da pena, se reincidentes, nos crimes praticados com grave ameaça ou violência a pessoa, quando a pena privativa de liberdade não for superior a quatro anos;

III - metade da pena, se não reincidentes, e dois terços da pena, se reincidentes, nos crimes praticados com grave ameaça ou violência a pessoa, quando a pena privativa de liberdade for superior a quatro e igual ou inferior a oito anos;

IV - um quarto da pena, se homens, e um sexto da pena, se mulheres, na hipótese prevista no
§ 4o do art. 33 da Lei no 11.343, de 23 de agosto de 2006
, quando a pena privativa de liberdade não for superior a oito anos;

V - um quarto do período do livramento condicional, se não reincidentes, ou um terço, se reincidentes, desde que a pena remanescente, em 25 de dezembro de 2017, não seja superior a oito anos, se não reincidentes, e seis anos, se reincidentes;

VI - um sexto da pena, se não reincidentes, ou um quarto, se reincidentes, nos casos de crime contra o patrimônio, cometido sem grave ameaça ou violência a pessoa, desde que haja reparação do dano até 25 de dezembro de 2017, exceto se houver inocorrência de dano ou incapacidade econômica de repará-lo; ou

VII - três meses de pena privativa de liberdade, se comprovado o depósito em juízo do valor correspondente ao prejuízo causado à vítima, exceto se houver incapacidade econômica para fazê-lo, no caso de condenação a pena privativa de liberdade superior a dezoito meses e não superior a quatro anos, por crime contra o patrimônio, cometido sem grave ameaça ou violência a pessoa, com prejuízo ao ofendido em valor estimado não superior a um salário mínimo.

(...)”.

Na hipótese, atento ao que estabelece o decreto presidencial e pelos documentos juntados aos autos, tenho que não há como acolher a tese ministerial, pois, conforme se pode depreender dos autos,
Rosiel da Silva Possidônio
foi preso
pela prática do delito de furto em 10 de julho de 2015, e fora solto no dia 21 de setembro de 2015, tendo sentença transitado em julgado e
m 23 de junho de 2016,
imputando-lhe a
reprimenda de 01 ano de reclusão, a ser cumprido em regime inicial aberto,
sendo ao final substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos e
pagamento de 12 dias-multa
. De
sta forma, há que se concluir que o recorrido alcançou o requisito objetivo para a concessão do benefício,
consoante art. 1o, VI, da Lei 9.246/2017.

Conforme estabelece o art. 42, do Código Penal Brasileiro, o tempo de prisão cautelar deve ser considerado como pena efetivamente cumprida, inclusive para a obtenção de benefícios executórios, e assim tem-se decidido essa Corte de Justiça:

[...]
O período de prisão provisória deve ser ponderado como sanção efetivamente cumprida e contabilizado também para fins de deferimento de futuros benefícios pleiteados em sede de execução penal, entre eles, a progressão de regime prisional.
(TJ/MT, N.U 0000631-83.2010.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 03/07/2020).

[...]
O período de prisão cautelar deve ser computado como período de pena efetivamente cumprida, razão pela qual não se pode simplesmente descontá-lo da soma final da condenação, mas, ao revés, tal interregno deve ser considerado após o cálculo fracionário do período que o agravante necessita para obter o benefício da progressão prisional
. [...]
(TJ/MT, N.U 0034281-14.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 19/11/2019).

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - RECEPTAÇÃO - INDULTO - DEFERIMENTO PELO JUÍZO SINGULAR - TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA NÃO PODERIA SER COMPUTADO - PEDIDO MINISTERIAL PARA “CASSAR A DECISÃO” - TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA - DESNECESSIDADE - CUMPRIMENTO DA FRAÇÃO EXIGIDA - TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA A SER CONSIDERADO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJBETIVO - PARECER DA PGJ ADOTADO PER RELATIONEM - JULGADOS DO STJ E TJMG - RECURSO DESPROVIDO
.

A “jurisprudência do STF não reclama o trânsito em julgado da condenação nem para a concessão do indulto, nem para a progressão de regime de execução, nem para o livramento condicional”
(STF, HC no 76.524).

“
É possível a concessão do indulto considerando o prazo em que a apenada permaneceu presa provisoriamente para fins de cumprimento do requisito objeto
.”
(PGJ, parecer no 009633-001/2020)

“Não se exige que o condenado tenha iniciado o cumprimento de pena para ser agraciado pelo indulto, como consignado pelas instâncias ordinárias, mas, tão somente, que ele já tenha cumprido, ainda que de forma provisória, o período especificado no [...] Decreto [...].”
(STJ, HC no 569024)

“
O tempo da prisão preventiva deve ser computado para fins do prazo de prisão estabelecido na regra do indulto
.”
(TJMG, AgExPe N.U 1.0000.20.019240-9/001) (TJ/MT, AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL 1016263-15.2020.811.0000, REL. DES. MARCOS MACHADO, J.18-9-2020) (sem destaque no original).

Posto isso, visto que preenchidos todos os requisitos constantes do Decreto Presidencial no 9.246/2017 (cumprimento de 1/6 da pena pelo agravado até 25 de dezembro de 2017, a concessão do benefício é medida que se impõe.

Por todo o exposto,
nego provimento
ao agravo em execução interposto pelo Ministério Público, mantendo a decisão recorrida em sua integralidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021